Tribunal: TJBA
Processo: 8004818-33.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004818-33.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s): JEFFERSON MESSIAS, GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA

AGRAVADO: EDIEL DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s):RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO, DIEGO ROCHA DE MORAES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COISA JULGADA MATERIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL.
ASTREINTES
. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA VENCIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO

NÃO
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
M
ANUTENÇÃO
DA DECISÃO
A QUO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou o prosseguimento da execução de obrigação de fazer consistente no fornecimento de água, rejeitando alegações de impossibilidade técnica e afastando pedido de redução de multa cominatória, fixada em R$1.000,00 diários até o teto de R$30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, alegações de impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação diante da coisa julgada; (ii) estabelecer se a concessionária pode se eximir do fornecimento de serviço essencial em razão de entraves administrativos e fundiários; (iii) determinar se é admissível a redução do valor acumulado de
astreintes
já vencidas sob o argumento de excessividade ou enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material impede a rediscussão de matérias que foram suscitadas na fase de conhecimento, operando a eficácia preclusiva prevista no art. 508 do CPC.

Alegações de inviabilidade técnica, custos elevados e entraves administrativos constituem matérias típicas de defesa e não podem ser reintroduzidas na fase executiva sob o rótulo de impossibilidade superveniente.

Documento técnico unilateral produzido após o trânsito em julgado não possui aptidão para desconstituir o título executivo judicial nem justificar a inércia da devedora.

O fornecimento de água configura serviço público essencial, vinculado à dignidade da pessoa humana, à saúde pública e ao mínimo existencial, impondo às concessionárias o dever de prestação contínua e adequada.

Irregularidades fundiárias ou falhas do ente municipal não afastam a obrigação da concessionária de fornecer o serviço ao consumidor.

A invocação do Tema 698 do STF é inaplicável, pois o caso versa sobre cumprimento de sentença individualizada transitada em julgado e não sobre formulação de políticas públicas estruturais.

A juntada de precedentes e parecer ministerial não configura prova nova, sendo admissível como reforço argumentativo, inexistindo cerceamento de defesa.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e deve ser fixada em patamar apto a compelir o cumprimento da obrigação.

O art. 537, § 1º, do CPC autoriza a modificação apenas das astreintes vincendas, sendo vedada a redução do valor já acumulado.

O elevado montante da multa decorre exclusivamente do descumprimento prolongado da obrigação pela devedora, não configurando excesso originário.

A redução da multa vencida compromete a efetividade da tutela jurisdicional e incentiva a recalcitrância do devedor.

Não há enriquecimento sem causa, pois o valor executado decorre de título judicial válido e do inadimplemento voluntário da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento não provido e Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A coisa julgada material impede a rediscussão, em cumprimento de sentença, de alegações que foram suscitadas na fase de conhecimento.

A concessionária de serviço público essencial não pode se eximir de sua obrigação com base em entraves administrativos, técnicos ou fundiários.

A modificação das
astreintes
é admitida apenas quanto à multa vincenda, sendo vedada a redução da multa vencida.

O valor acumulado da multa cominatória não configura enriquecimento sem causa quando decorre do descumprimento da obrigação judicial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8004818-33.2026.8.05.0000
,
de
Ilhéus
-BA
, em que
são

a
gravante,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
e
a
gravad
o
,
EDIEL DE OLIVEIRA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
negar provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,
mantendo a decisão
a quo

agravad
a

por seus próprios fundamentos
,

julgando, ainda, prejudicado o Agravo Interno do ID n.
98209872,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12